Tribunal: STF
Processo: ARE 1363482
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão monocrática publicada em 04.02.2022 e passo à nova análise do recurso.



    2. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. PENAL. ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL CONTENDO CENAS PORNOGRÁFICAS ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE. ARTS. 241-A E 241-B DA LEI N. 8.069/90. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. DADOS IDENTIFICADORES DOS USUÁRIOS DE INTERNET PROTOCOL - IPS. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DIRETA PELA AUTORIDADE POLICIAL. VIDEOCONFERÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA 1n SEÇÃO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA LICITA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PRINCIPIO DA SUBSIDIARIEDADE. APLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.



    1. Preliminares rejeitadas. 



    2. Materialidade, autoria e dolo comprovados. Mantida a condenação do apelante. 



    3. O fornecimento de dados cadastrais não está acobertado pela quebra de sigilo e podem ser requisitados diretamente pela autoridade policial, a qual deve coletar provas satisfatórias do cometimento da infração penal (STF, HC n. 91867, Rel. MM. Gilmar Mendes. j. 24.04.12; STJ, MS n. 36.598, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 22.08.12; TRF da 4' Região, AMS, n. 22811, Rel. Des. Fed. Néfi Cordeiro, j. 07.06.05). 



    4. O Supremo Tribunal Federal reputa inválido o interrogatório do réu procedido por videoconferência sob o fundamento de que violaria o devido processo legal (STF, 2' Turma, HC n. 88.914-SP, Rel. Min. Cezar Peluso, unânime, j. 14.08.07. DJ 05.10.07, p. 37). Para os fins previstos no art. 14, II, do Regimento Interno, isto é, em razão da relevância da questão e para prevenir divergência entre as Turmas da mesma Seção. a 1' Seção desta Corte entendeu não ser caso de se acompanhar tal precedente, sob o fundamento de que espelha tão-somente o entendimento de uma das Turmas do Supremo Tribunal Federal, de modo que ainda deve prevalecer a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a videoconferência não compromete a validade do interrogatório do réu, pois a decretação de sua nulidade dependerá da comprovação de real prejuízo por parte do acusado (TRF da 3' Região, 1' Seção, Habeas Corpus n. 2008.03.00.001008-7, Rel. p/ acórdão Des. Fed. Ramza Tartuce, maioria, j. 15.05.08; STJ, 5' Turma, AgRglIC n. 89.004-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.03.08. DJ 28.04.08, p. 1). 



    5. É lícita a prova obtida mediante gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais (STF, AgR no ARE n. 742.192, Rel. Mm. Luiz Fux, j. 15.10.13: STF, RE n. 583.937, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 19.11.09; STJ, HC n. 112.386, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu, j. 01.12.11; STJ, REsp n. 1.113.734, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.09.10). 



    6. Na espécie, os delitos de divulgar e armazenar conteúdo pedófilo infantil protegem o mesmo bem jurídico, a formação emocional e moral da criança e do adolescente, sendo a conduta do primeiro mais grave em relação a do segundo. Ademais, a conduta, de armazenar, menos grave, pode constituir elemento ou meio para a execução do delito mais grave, o que robora o caráter subsidiário tácito do art. 241-B em relação ao delito do art. 241-A, ambos do ECA.



    7. Pelo que se infere dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d) incide sempre que fundamentar a condenação do acusado, pouco relevando se extrajudicial ou parcial, mitigando-se ademais a sua espontaneidade (STJ. IIC n. 154544, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.03.10; IIC n. 151745. Rel. MM. Felix Fischer, j. 16.03.10; HC n. 126108, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.06.10; HC n. 146825, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17.06.10; IIC n. 154617, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 29.04.10; I IC n. 164758, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.08.10). A oposição de excludente de culpabilidade não obsta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, HC n. 283620, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.02.14; AgReg em REsp n. 1376126, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04.02.14; Resp n. 1163090, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 01.03.11). 



    8. Apelação da defesa parcialmente provida.”



    3. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, X, XII, LIII, LIV, LV, LVI, LXIII; 93, IX; e 109, V, da CF. Alega que:



          (i) “não foi observada a competência da justiça Federal e o ato decisório que flexibilizou direitos fundamentais do recorrente não partiu do juiz natural, mas de autoridade judicial absolutamente incompetente para tanto, de modo que as provas que obtidas devem ser consideradas inadmissíveis”; 



          (ii) “uma vez detectada a incompetência material da autoridade judicante, remeteram-se os autos ao juiz natural sem a obrigatória anulação dos atos decisórias anteriormente praticados e sem o desentranhamento das provas ilegalmente obtidas”; 



          (iii) “ainda que não se acolha o quanto exposto supra e que não se considerem violados os referidos dispositivos constitucionais, a decisão que deferiu a busca e apreensão no domicílio do recorrente, data maxima venha, padece ainda de outra contrariedade ao Texto Magno, porque desacompanhada de adequada fundamentação”;



          (iv) “no caso concreto, excepcionalmente à regra, houve representação da autoridade policial pelo acesso imediato e irrestrito a todo o conteúdo dos materiais apreendidos. Ou seja, a regra é a mera custódia enquanto o acesso imediato é exceção à qual deve haver devida representação e autorização fundamentada do juiz”; 



          (v) o “ora recorrente, porquanto, mesmo estando preso, não foi levado a comparecer na inquirição das testemunhas de acusação”; 



          (vi) “inobservância do direito do réu oferecer quesitos à escorreita confecção da prova técnica e participar da formação do convencimento do julgador”;



          (vii) “violação do dever de o agente público informar que o recorrente possuía o direito constitucional de permanecer calado frente às acusações, em manifesta violação ao seu direito à não autoincriminação”.  



    4. O recurso é inadmissível.



    5. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    6. O STF também já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão.



    7. No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    8. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “[...]



    Preliminares. Pedofilia na internet. Incompetência da Justiça Estadual. A defesa alega, preliminarmente, a nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão na residência do réu, tendo em vista a incompetência da Justiça Estadual para investigar os crimes cometidos por meio da rede mundial de computadores, que ultrapassa as fronteiras nacionais, atribuição exclusiva à Polícia Federal. Aduz também, a ausência de fundamentação idônea da decisão que a decretou. 



    Sem razão. 



    O acusado foi preso em flagrante pela prática dos delitos dos arts. 241-A e 241-B, ambos da Lei n. 8.069190, em consequência da investigação preliminar da Operação Anjo da Guarda, em combate a pornografia infantil, a qual apurou que um usuário de unia rede P2P (ponto a ponto), mediante conexão com a internet, estaria compartilhando material pedófilo com os demais usuários da rede. 



    O Juízo a quo afastou a nulidade arguida pelo acusado (fl. 188/188v.), tendo em vista a competência da Justiça Estadual para a realização das investigações que objetivavam a repressão dos crimes contra a criança e o adolescente, que não são de competência exclusiva da Justiça Federal. No caso, a transnacionalidade da conduta só ficou evidenciada quando da apreensão dos equipamentos, oportunidade em que o Juízo Estadual declinou da competência. 



    Acrescentou o Juízo que todos os fatos praticados foram convalidados, não caracterizando nenhuma irregularidade nos atos realizados (fl. 188/188v.). 



    Sendo assim, a alegada incompetência do Juízo Estadual não toma ilegal a diligência de busca e apreensão efetuada no domicilio do réu, pois passíveis de ratificação pelo Juízo Federal competente, como o foram quando da decisão que recebeu a denúncia (fl. 97), bem como ratificada por este Tribunal Regional Federal quando do julgamento dos Habeas Corpus n. 0023112- 17.2016.4.03.0000 (fls. 66/67v.) e n. 0003275-39.2017.4.03.0000, nos quais o acusado figurou como paciente. 



    Embora a ratificação dos atos praticados no Juízo Estadual não tenha ocorrido de forma expressa, o recebimento pelo Eminente Juiz Federal da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, com a determinação da citação do acusado e da complementação da perícia realizada pela Polícia Federal nos equipamentos apreendidos pela Justiça Estadual, leva a concluir que os atos praticados foram ratificados. 



    Busca e apreensão. Aduz a defesa a nulidade absoluta da decisão que deferiu a busca e apreensão, uma vez que carece de fundamentação, pois não apresenta os motivos autorizadores da medida. 



    Sem razão. 



    Consta dos autos cópia da decisão do Juízo do Estadual da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba (SP), originariamente competente para o processamento do feito, o deferimento de busca e apreensão dos equipamentos eletroportáteis e outros meios de armazenamento que poderiam conter pedofilia infantil, com autorização do acesso imediato e irrestrito a todo conteúdo do material apreendido (...).



    [...]



    Como se vê, embora sucinta, a determinação da busca e apreensão dos equipamentos localizados na residência do acusado, com a autorização para o acesso irrestrito do conteúdo dos materiais apreendidos, está amparada por decisão judicial devidamente fundamentada na presença dos requisitos autorizadores previstos nos arts. 240 e seguintes do Código de Processo Penal, o que é suficiente para decretar a medida. 



    Dados identificadores dos usuários de internei protocol - IPS. Possibilidade de requisição direta pela autoridade policial. O fornecimento de dados cadastrais não está acobertado pela quebra de sigilo e podem ser requisitados diretamente pela autoridade policial, a qual deve coletar provas satisfatórias do cometimento da infração penal (...).



    [...]



    Do caso dos autos. A defesa arguiu a nulidade absoluta do feito por ilegalidade, com o argumento de que a Lei n. 12.965/14 determina que a disponibilização os dados identificadores dos usuários somente é possível por ordem judicial. Aduz, também, que não consta dos autos fundamentação idônea para determinar a quebra de sigilo telemático. 



    Não lhe assiste razão. 



    A cláusula de reserva de jurisdição não atinge os dados de conexão e cadastrais do proprietário do IP, que se torna automaticamente público com o acesso do usuário ao programa de compartilhamento, momento em que ele consente em disponibilizar seus dados a todos que acessarein o programa. 



    O programa utilizado pelo apelante divulga o IP de todos os usuários que estejam compartilhando arquivos, de forma que o acesso aos dados cadastrais prescinde do procedimento da infiltração de agentes prevista na Lei n. 12.850/13 e arts. 190-A e 190-B do ECA, e da autorização judicial prevista nos arts. 13, § 5°, e 22, ambos da Lei n. 12.965/14, que trata da disponibilização de registros. 



    Dessa forma, também não há necessidade da requisição de quebra de sigilo para se identificar o número de IP utilizado, que pode ser visualizado por qualquer pessoa. 



    O art. 10, § 3°, da Lei n. 12.965/14 é expresso no sentido de que a proteção dos registros não impede o acesso aos dados cadastrais sobre a qualificação pessoal, filiação e endereço. 



    Os dados de conexão e cadastrais do usuário do IP não estão acobertados pela cláusula de reserva de jurisdição prevista no art. 5°, XII, da Constituição da República e podem ser solicitados pela autoridade policial diretamente à operadora, consoante a permissão prevista no art. I 7-B da Lei n. 9.613/98. 



    Sendo assim, resta afastada a alegação de nulidade do feito por violação ao sigilo telemático. 



    [...]



    Videoconferência. A defesa alega a violação da autodefesa do réu, que não teve o direito de acompanhar a inquirição das testemunhas pessoalmente, uma vez que acompanhou a diligência mediante a videoconferência. 



    Não lhe assiste razão. 



    De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, 5ª Turma, AgRgHC n. 89.004-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.03.08, DJ 28.04.08, p. 1), a videoconferência não compromete a validade do interrogatório do réu, pois a decretação de sua nulidade dependerá da comprovação de real prejuízo por parte do acusado. Verifica-se dos autos que o acusado não foi prejudicado por ter sido interrogado e acompanhado a inquirição das testemunhas por intermédio da videoconferência. 



    Ao contrário do alegado pelo réu, a videoconferência assegurou o seu direito de defesa, ao viabilizar a sua presença, ainda que à distância, na audiência de inquirição das testemunhas, uma vez que o réu estava preso em Sorocaba (SP), enquanto as testemunhas foram ouvidas das Subseções Judiciárias Araçatuba (SP) e São José do Rio Preto (SP), todas diversas da r Vara Federal de Piracicaba (SP), onde tramitam estes autos, o que dificultaria o comparecimento fisico do acusado ao ato. 



    Ademais, uma vez noticiado o comprometimento dos depoimentos prestados pelas testemunhas, devido à falha nas gravações das mídias, foi determinada nova data para que fossem reinquiridas, o que foi feito, pelo que não restou caracterizado o prejuízo à defesa. 



    Cerceamento de defesa. Quesitos complementares. A defesa alega o cerceamento de defesa, ocasionado pelo indeferimento do Juízo ao pedido de complementação do laudo pericial para resposta aos quesitos formulados pelo assistente técnico contratado pela defesa. 



    [...]



    A defesa elencou 6 (seis) quesitos complementares formulados às fls. 433/434. 



    Ocorre que os quesitos de n. 5 e 6 (fl. 434), a respeito da necessidade de autorização judicial para a realização das diligências, versam sobre matéria de direito e não constitui objeto de perícia. 



    Quanto aos demais questionamentos, acerca do funcionamento do software de ponta a ponta, sobre o local em que foi encontrado o material ilícito objeto dos autos e a respeito do sistema GRIDCOP, como bem asseverado pelo Juízo a quo, todos foram devidamente tratados no decorrer dos autos, tanto nas perícias realizadas, como nos depoimentos prestados pelos Policiais, principalmente pelo Delegado de Policia João Sérgio Marques Batista (mídia à fl. 247). 



    [...]



    Gravação ambiental. Prova licita. É lícita a prova obtida mediante gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais (...).



    [...]



    Do caso dos autos. A defesa alega a violação do direito a não incriminação do réu, uma vez que no cumprimento da diligência de busca e apreensão foi gravada uma conversa ocorrida entre um dos policiais e o acusado, sem que este fosse comunicado e advertido do seu direito de permanecer em silêncio. 



    Sem razão. 



    Trata-se de gravação ambiental, em que a conversa foi gravada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, no caso, o acusado. 



    Na espécie, a gravação foi realizada com o intuito de comprovar que o acusado teria oferecido dinheiro para os policiais e não com o objetivo de violar a intimidade do réu. Ademais, a gravação ambiental não caracteriza violação ao sigilo da comunicação e não está disciplinada pela Lei n. 9.296/96, que trata das interceptações das comunicações telefônicas. 



    Passo a análise do mérito. 



    Materialidade. A materialidade restou demonstrada pelos seguintes elementos de convicção: 



    a) auto de prisão em flagrante delito (fl. 3/4); 



    b) auto de exibição e apreensão (fls. 11/14); 



    c) mandado de busca e apreensão (fl. 15); 



    d) Laudo Pericial n. 564.364/2016 elaborado pelo Instituto de Criminalística da Secretaria de Segurança Pública, que constatou nos materiais apreendidos imagens e vídeos com conteúdo pornográfico infantil (fls. 66/67, volume I); 



    e) Laudo de Perícia Criminal Federal n. 1184/2017 elaborado pelo Núcleo de Criminalística da Polícia Federal que a partir da análise dos arquivos de pornografia encontrados nos equipamentos apreendidos concluiu que "foram encontrados nos materiais questionados mais de 170.000 (cento e setenta mil) arquivos contendo imagens de pornografia, sexo explícito e/ou nudez de indivíduos que aparentavam ser crianças ou adolescentes dentre imagens e vídeos apagados e não apagados e " 196 (cento e noventa e seis) registros de arquivos compartilhados, dos quais 72 (setenta e dois) eram de pornografia infanto juvenil" (fls. 231/232) 



    Autoria. Restou satisfatoriamente demonstrada a autoria delitiva. 



    [...]”.



    9. Por fim, registro que o STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    10. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se. 



          Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator